Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018237-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
0003966-72.2019.8.11.0082
, impetrado por Wander Carlos de Souza, concedeu, em parte, a tutela de urgência postulada, para determinar, tão somente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 122.313, lavrado em 21/09/2010, objeto do Processo Administrativo n. 738.397/2010, de conseguinte, que o impetrado se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, no processo administrativo de apuração do cometimento da infração administrativa ambiental.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva não é, ao contrário do que consta na decisão, aquela que ocorre no curso no procedimento administrativo, mas aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Salienta que não há, ainda, a demonstração, por parte do Agravado, do decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (id. 56239989, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 56969489, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 59272972, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Mandado de Segurança n.
0003966-72.2019.8.11.0082
, impetrado por Wander Carlos de Souza, concedeu, em parte, a tutela de urgência postulada.

Denota-se dos autos que Wander Carlos de Souza impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA –, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT –, alegando ter sido lavrado, contra si, o Auto de Infração n. 122313 que culminou com a aplicação de multa, no valor de R$ 1.557.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil reais), por, supostamente, fazer uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Poço Azul,

no

Município

de

São

Félix

do

Araguaia-MT.

Na inicial do
writ
, defendeu: a) não ter sido notificado pessoalmente, no Processo Administrativo n. 738397/2010; b) a ocorrência da prescrição
intercorrente; c) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; d) impossibilidade de agravamento da sanção por suposta reincidência; e) ausência de notificação válida acerca do Auto de Infração.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido liminar, deferiu-o, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009,
DEFIRO EM PARTE
a liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração n. 122.313, lavrado em 21.09.2010
, objeto do
Processo Administrativo n. 738.397/2010
, por conseguinte, que o impetrado se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova,
comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias
, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos eletrônicos, observo que o pedido liminar foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender provável a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação da autuação do Recorrido e a data de finalização do Processo Administrativo, nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que,
pelo princípio
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o
Auto de Infração n.
122313 foi lavrado em
21/09/2010
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA –
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020). (Negritei).

Da mesma forma, penso que, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito
tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o
Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON
–
LEI 9.873/1999
–

INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
PRESCRIÇÃO
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2010 (id.
55570986, pág. 39
), e que a lavratura do Auto de Infração (id.
55570986, pag. 40)
e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 738397/2010 ocorreram no mesmo ano (id
55570986, pág. 38)
.

Com efeito,
se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, parece-me que, de fato, não se operou a prescrição.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta não se operou, conforme salientado pelo Juízo singular.

Diante de tais considerações, entendo
que razão assiste ao Agravante, ao dizer o direito alegado pela parte Recorrida não está evidente, de forma suficiente a autorizar a concessão da liminar, porque a
relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, mostra-se duvidosa.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido liminar, formulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021